Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO ADESIVO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTEGRAL PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. BAIXA DO GRAVAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO COMPROVADO. ART. 1.026, §2o, DO CPC. MULTA. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §3o, DO CPC. MAJORAÇÃO DA MULTA. INCABÍVEL.
1. Nos termos do artigo 997, §1o, do Código de Processo Civil, sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.
1.1. O recurso adesivo não se consubstancia em espécie recursal, mas tão somente em recurso interposto de maneira diferenciada e com pressuposto processual de admissibilidade particular, qual seja: conhecimento do recurso principal.
2. Para que seja possível interpor recurso adesivo, deve necessariamente haver sucumbência recíproca, requisito extraído da simples leitura do §1o do artigo 997 do Código de Processo Civil.
2.1. Ausente a sucumbência parcial ou recíproca, não há que se falar em cabimento do recurso adesivo. Precedentes.
3. Uma vez que a parte autora sagrou-se integralmente vencedora na demanda, não havendo, portanto, sucumbência recíproca, o recurso adesivo não merece ser conhecido, por ausência de pressuposto indispensável à sua interposição, nos termos da legislação vigente e do entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal.
4. O artigo 25 da Lei n. 9.514/1997 estabelece que a propriedade fiduciária se resolve com o devido pagamento da dívida e seus encargos.
4.1. Nos termos do artigo 25 da Lei n. 9.514/1997, havendo o integral pagamento da dívida e de seus encargos, resolve-se a alienação fiduciária.
5. O artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, por meio de decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
6. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
7. Não restando patente ou notório o propósito protelatório do recurso; não estando inegavelmente evidenciada a intenção de prolongar indevidamente a conclusão da demanda ou distorcer a finalidade do recurso, assim como não havendo qualquer comprovação de má-fé perpetrada pelo recorrente, tampouco de abusos ao exercício do direito dialético de ação e defesa, deve ser afastada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
7.1. A majoração da multa, prevista no artigo 1.026, §3o, do Código de Processo Civil, somente é aplicável nos casos de reiteração de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios.
7.2. Caso sejam opostos Embargos de Declaração contra decisão diversa da inicialmente atacada, não há que se falar em majoração da multa, nos termos do artigo 1.026, §3o, do Código de Processo Civil, pelo simples fato de não se tratar de reiteração, mas sim de interposição de novo recurso.
8. Recurso adesivo não conhecido. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.